Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Execução penal. Progressão. Supressão de instância. Reexame de provas. Habeas corpus não admitido.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, em petição de próprio punho, em que se pretende progressão de regime e desconstituição de condenação imposta em ação penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível ao Tribunal examinar os pedidos de progressão de regime e desconstituição de sentença condenatória feitos pelo apenado de próprio punho.
III. Razões de decidir
3. Não examinado pedido de aplicação retroativa da L. 13.964/19, para alterar a fração de cumprimento de pena para progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
4. O habeas corpus não se presta à rediscussão de provas da ação penal, nem pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal. Ausente flagrante ilegalidade, não se admite o writ para reexame da prova oral e pericial visando desconstituir condenação.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus não admitido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1655377, 0740099-33.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 16/1/2023, PJe 7/2/2023; STJ, HC 809070/CE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024.